Tribunal: STF
Processo: RE 102672
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO
ACIDENTARIA CUMULADA COM A DE DIREITO COMUM. SÚMULA 229.
NÃO CARACTERIZADO O DOLO OU, QUANDO MENOS, A CULPA GRAVE, A
INDENIZAÇÃO ACIDENTARIA EXCLUI A DO DIREITO COMUM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.